Tribunal: TJES
Processo: 5003102-30.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003102-30.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: R. V. G. C. e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. SENTENÇA PROFERIDA SEM OBSERVÂNCIA AO TEMA 1234 DO STF. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES contra sentença que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor de menor portador de enfermidades respiratórias e neurológicas, determinou o fornecimento solidário de medicamentos prescritos, sob pena de multa, e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios. Os entes apelantes alegam ausência de prova da imprescindibilidade dos medicamentos não padronizados e desrespeito às diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6, 793 e 1234, além da Súmula Vinculante nº 61.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a sentença observou os parâmetros vinculantes estabelecidos pelo STF no Tema 1234 para o deferimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do Tema 1234, firmou diretrizes obrigatórias para o fornecimento de medicamentos não padronizados, exigindo análise do ato administrativo de negativa, apresentação de laudo médico circunstanciado, demonstração de inexistência de substituto terapêutico e comprovação da eficácia do fármaco com base em evidências científicas robustas.

4. A sentença recorrida não analisou o pedido à luz das teses fixadas no Tema 1234 nem da Súmula Vinculante nº 61, impondo-se a sua nulidade.

5. Os documentos juntados aos autos, especialmente a prescrição médica e o laudo apresentado, não comprovam de forma suficiente tratamentos anteriores realizados pelo apelado, tampouco a inexistência de alternativa terapêutica incorporada ao SUS.

6. O processo não se encontra em condições de julgamento imediato, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, exigindo retorno ao juízo de origem para regular instrução probatória e eventual saneamento de vícios.
7. Diante da condição clínica do autor, menor portador de enfermidades graves, justifica-se a manutenção dos efeitos da tutela provisória anteriormente deferida, a fim de resguardar a sua saúde até nova decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige, obrigatoriamente, a observância das diretrizes fixadas pelo STF no Tema 1234, sob pena de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

2. A ausência de laudo médico circunstanciado, de demonstração da inexistência de alternativa terapêutica e de comprovação da eficácia do medicamento com base em evidência científica impede o julgamento de mérito da demanda.

3. Os autos devem retornar ao juízo de origem para regular instrução, sendo possível a manutenção da tutela provisória diante da situação de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º; 196; CPC, arts. 489, § 1º, V e VI; 927, III, §1º; 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 6), STF, RE 855.178 (Tema 793), STF, ARE 1.279.313 (Tema 1234), STF, Súmula Vinculante nº 61.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº
5003
102-30.2023.8.08.0069

APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

APELADOS: R. V. G. C. e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
interpuseram APELAÇÕES CÍVEIS contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Marataízes/ES, nos autos da
ação civil pública
, ajuizada em seu desfavor
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO em benefício de R. V. G. C.
. contra os recorrentes, que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento dos medicamentos indicados por prescrição médica, sob pena de multa, e condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, os recorrentes sustentam, em síntese, a ausência de laudo médico circunstanciado e de comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados. Alegam que não foram observados os critérios definidos pelo STF no Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471) e na Súmula Vinculante nº 61, sobretudo quanto à inexistência de negativa formal na via administrativa, à falta de comprovação técnica da ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS e à inexistência de evidência científica robusta quanto à eficácia e segurança dos medicamentos requeridos.

Além disso, o Município defende o redirecionamento da obrigação ao Estado, conforme o Tema 793 do STF, diante da repartição constitucional de competências e da reserva de capacidade orçamentária.

Com isso, requerem o provimento dos recursos para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

Subsidiariamente, o Município pugna para que a obrigação recaia exclusivamente sobre o Estado.

Preliminar de ofício - Nulidade da Sentença

Pois bem
, analisando detidamente os autos, verifico que a r. sentença apelada não examinou a controvérsia relativa ao fornecimento dos medicamentos
não padronizados
, sob o prisma das teses firmadas no Tema nº 1234 e na Súmula Vinculante nº 61 ambos do STF.

No julgamento do Tema nº 1234, o Excelso Supremo Tribunal Federal definiu todas as regras aplicáveis nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, padronizados ou não no Sistema Único de Saúde – SUS.), sendo que no julgamento dos Embargos de Declaração (publicado em 05.02.2025) estendeu a definição da eficácia
pro futuro
tanto para os fármacos
incorporados
quanto para os
não incorporados
tão somente em relação ao
deslocamento da competência
que deve ser imposto
unicamente
aos processos que forem ajuizados após a publicação do resultado de mérito no Diário de Justiça (
Ata de julgamento publicada em 19/09/2024
).

Sendo assim, nos exatos termos do precedente vinculante, é considerado nulo por falta de fundamentação (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o ato jurisdicional que não observa os parâmetros definidos no tema de repercussão geral,
in verbis:

Atuação do Poder Judiciário nos itens 4.2, 4.3 e 4.4:
Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC):

(i)
o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento na via administrativa; no exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS;

(ii)
a análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

(iii) tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, devendo juntar laudo fundamentado e circunstanciado descrevendo o tratamento realizado (constar cada medicamento utilizado, posologia e tempo de uso).

(iv) conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, unicamente com base em ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

(v)
caso seja apontada dificuldade operacional de aquisição, o(a) juiz(a) deverá determinar diretamente ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo que suportou o ônus de fornecimento nos autos, seguindo o art. 11, § 2º, da Recomendação CNJ nº 146/2023, com possibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento em face do terceiro, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.

Em qualquer situação, eventuais discussões sobre o preço do medicamento, a cargo dos distribuidores, fornecedores, fabricantes e representantes, não podem servir de empecilhos para o fornecimento do fármaco ao jurisdicionado.

(vi)
nessa situação anterior, o(a) magistrado(a) deverá determinar que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação CNJ nº 146/2023. Sob nenhuma hipótese poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG.

(vii) caso haja impossibilidade de fornecimento em face do ente público originalmente responsável, o(a) juiz(a) poderá redirecionar aos demais entes que compõem o polo passivo.

(viii) inexistindo ressarcimento administrativo e comprovada a responsabilidade da União, o magistrado deverá, a critério do ente federativo que cumpriu a determinação judicial, nos próprios autos determinar que a União, por intermédio do FNS, realize o repasse fundo a fundo ou o depósito em conta judicial, nos termos do art. 17 da Recomendação CNJ nº 146/2023.

(ix) no caso de a União custear a obrigação dos outros entes federados, será determinado o ressarcimento na forma pactuada nos acordos extrajudiciais.

Na hipótese dos autos, constato que
a demanda foi proposta em razão da necessidade da parte autora de obter o fornecimento gratuito dos medicamentos Fostair Spray 6/200 mcg, Nasonex 50 mcg, Acetilcisteína 600 mg, Naire ou Hisbilla 20 mg, Simeticona cápsula em gel, Minilax bisnaga e Clonazepam gotas, os quais foram prescritos por profissional médico que acompanha o quadro clínico da criança, com diagnóstico compatível com enfermidades respiratórias e quadros neurocomportamentais.

Entretanto, a análise detida dos elementos de prova acostados aos autos evidencia que não restou demonstrado pelo Apelado a inexistência de alternativa terapêutica já disponibilizada pelo sistema público em relação aos medicamentos não incorporados que foram pleiteados. Além disso, o laudo médico apresentado não detalha os tratamentos realizados, com a descrição de cada medicamento utilizado, nos termos do que determina o Tema nº 1234.

Logo, sem delongas, é caso de reconhecimento da
nulidade da sentença
.

No caso em apreço, verifica-se que a demanda não se encontra madura para julgamento imediato nos termos do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil. Consoante dantes apresentado, os elementos constantes nos autos, os laudos médicos acostados não demonstram, de forma minuciosa e fundamentada, a inexistência de alternativas terapêuticas adequadas entre os medicamentos já incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), tampouco justificam, com precisão, a imprescindibilidade dos fármacos não padronizados que foram objeto da pretensão inicial.

Ademais, constata-se que a prescrição médica apresentada não descreve, com exatidão, o histórico dos tratamentos anteriores, nem individualiza os medicamentos utilizados, carecendo, portando, de instrução.

Diante disso, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para adequada e regular instrução probatória.

Todavia, considerando a urgência evidenciada quanto à necessidade do tratamento pleiteado para o apelado, menor de idade, portador de portador de asma e de paralisia cerebral tetraplégica, devido a hipoglicemia neonatal e, consequentemente, encefalopatia hipóxico-isquêmica, epilepsia refratária e refluxo gastroesofágico, reputa-se prudente a manutenção, por ora, dos efeitos da decisão que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional.

Isto posto, entendo que a sentença deve ser anulada para o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
ANULO
a sentença objurgada e, via de consequência, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
ANULAR
a sentença objurgada e, via de consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento.